Tribunal: TJBA
Processo: 8014855-66.2019.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8014855-66.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RÉU: CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE

ACORDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PROMULGAÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE NÃO LOGROU ALTERAR O CONTEÚDO DOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INQUINADOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ALUSÃO Á MUNICÍPIO DIVERSO. MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO Á CONCLUSÃO LÓGICA QUE DECORRE DA NARRATIVA DOS FATOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. CRIAÇÃO DE VAGAS DE PROCURADOR MUNICIPAL ADJUNTO. ATRIBUIÇÕES INERENTES Á CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO INCOMPATÍVEIS COM A PRECARIEDADE DO CARGO EM COMISSÃO. FUNÇÕES QUE NÃO GUARDAM QUALQUER RELAÇÃO PARA COM ATIVIDADES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AFRONTA AOS ARTS. 14, CAPUT E §1º, ART. 140, 141 E 142 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 19 E ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 983/2017 QUE RATIFICOU A VIGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS INQUINADOS DA LEI Nº 724/2014. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS EX NUNC.

1. De início, porque prejudicial ao mérito da ação, imperioso se analisar as preliminares suscitadas pelo Município de Teixeira de Freitas no bojo de sua peça de resistência.

2. Nesse sentido, defende a Municipalidade a carência de ação por perda superveniente de objeto, em virtude de que os dispositivos normativos impugnados teriam sido revogados por força de lei posterior.

3. De fato, não se olvida que ocorreu, posteriormente, a edição da Lei Municipal de nº 983/2017, dispondo sobre a estrutura organizacional da Prefeitura de Teixeira de Freitas, e dando outras providências. Entretanto, ao revés do quanto alegado pela Municipalidade, em relação aos dispositivos da Lei nº 724/2014 especificamente inquinados, não tratou a nova legislação de proceder-lhe alterações.

4. Com efeito, a própria redação do art. 19 da Lei 983/2017 é expressa ao ratificar a vigência da Lei nº 724/2014 em relação à matéria objeto de impugnação por conduto da presente lide. Constata-se portanto, que a nova lei não promoveu qualquer alteração na vigência, por exemplo, do art. 7º da Lei n° 724/2014, que trata especificamente das atribuições inerentes ao cargo de Procurador Adjunto Municipal.

5. Compulsando-se ainda o Anexo I da Lei 983/2017, referenciado no art. 19 da mencionada norma, tem-se que, limitara-se a promover duas únicas alterações na legislação anterior, quais sejam, a redução do quantitativo de cargos de Procurador Adjunto, alterando-se-lhes de 03 (três) para 02 (dois) cargos, e promovendo, ainda, a redução salarial, de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00.

6. É dizer que, não obstante as alterações referenciadas no parágrafo supra, inexistiu mudança implementada pela Lei nº 983/2017 apta a ensejar a ocorrência de carência de ação por perda superveniente de objeto, como pretendeu a Municipalidade, devendo portanto ser rechaçada a aludida proemial.

7. De igual forma, não merece acatamento a preliminar soerguida quanto à alegada inépcia da inicial. Isto porque, malgrado tenha de fato existido a alusão equivocada ao Município de Brumado na exordial da ação, tal não passa de mero erro material, que não concorre para a impossibilidade de se compreender a conclusão lógica que decorre da narrativa dos fatos vertidos na petição inicial. Desta maneira, rejeita-se também esta prefacial.

8. Adentrando-se ao mérito da ação, tem-se que, consoante fundamentação dispensada ao enfrentamento da proemial de carência de ação por perda superveniente de objeto, as singelas alterações promovidas pela Lei 983/2017 em relação à Lei 724/2014, limitadas à redução do quantitativo de vagas instituídas para o cargo de Procurador Adjunto, - de 03 (três) para 02 (duas) -, e à redução dos salários ofertados, - de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00 -, não lograram extirpar do mundo jurídico os dispositivos inquinados por conduto da presente ação, que ao revés, tiveram sua vigência e eficácia ratificadas com a edição da Lei nova, que nesse sentido expressamente dispôs.

9. Imperioso destacar que o controle de constitucionalidade se afigura como um instrumento imprescindível à salvaguarda do Estado Democrático de Direito, especialmente por prestigiar a eficácia das normas constitucionais cujo fundamento de validade deve balizar os demais atos normativos de hierarquia inferior.

10. Da redação dos citados dispositivos normativos, trataram estes de conferir ao cargo de Procurador Adjunto atribuições incompatíveis com cargos públicos de provimento precário, como efetivamente é o caso dos Procuradores Adjuntos, que assim como o de Procurador Geral do Município, são cargos em comissão, de livre nomeação, decorrentes de relação de confiança para com a autoridade nomeante.

11. Com efeito, da análise do quanto estabelecido pela Carta Magna Estadual neste particular, extrai-se, conforme pontuado na exordial ofertada pelo Procurador Geral do Estado, que a representação judicial, consultoria e o assessoramento jurídico regular dos Municípios deve ser feita apenas por Procuradores do Município de carreira, de provimento efetivo, admitindo-se o provimento discricionário apenas do Procurador-Geral do Município, sendo indispensável, aos demais procuradores, a prévia submissão e aprovação em concurso público de provas e títulos, como aliás é a regra, em se tratando da administração pública.

12. De fato, os cargos em comissão, cuja razão de ser decorre da relação de confiança existente para com a respectiva autoridade nomeante constituem exceção do serviço público, sendo sua destinação, ademais, limitada às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

13. Todavia, se pôde verificar dos dispositivos normativos ora submetidos à controle de constitucionalidade, que ao revés, cuidaram de destinar atribuições inerentes à cargos de provimento efetivo, para os cargos em comissão de Procurador Adjunto, além de outras que não guardam qualquer relação para com atividades de direção, chefia e assessoramento, como por exemplo aquelas listadas no inciso I do art. 7º da Lei 724/2014 (I - apoiar o Procurador Geral nos trabalhos de pesquisa e consultas à legislação, processos e documentos em geral).

14. Assim é que, considerando a instituição de atribuições típicas de cargos de provimento efetivo de maneira indevida em favor de cargos comissionados de natureza precária, flagrante a afronta, na hipótese, aos arts. 140, 141 e 142 da Carta Magna Estadual, sendo imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade, portanto, dos arts. 3º, II e art. 7º da Lei nº 724/2014 do Município de Teixeira de Freitas.

15. Outrossim, não olvidando-se que a lei posterior, de nº 983/2017 logrou promover alterações no diploma em referência, especificamente com relação ao anexo IV da mencionada Lei 724/2014, cabível na espécie, como destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos arts. 19 da Lei 983/2017, que ratificou a vigência da Lei 724/2014 em relação às disposições alusivas à organização e competência da Procuradoria Geral do Município, e de seu Anexo I, que logrou reduzir o quantitativo de vagas e a remuneração então fixada para o cargo de Procurador Adjunto através do Anexo IV da Lei 724/2014, sem contudo tornar a sua redação conforme a Constituição Estadual.

16. Por fim, curial se promover a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade que ora se reconhece. Nestes termos, conforme requerido pelo próprio Procurador Geral do Estado da Bahia em sua peça exordial, curial que se estabeleça a produção de efeitos
ex nunc
, como forma de se preservar os primados da segurança jurídica, evitar o locupletamento indevido do Município, resguardando-se outrossim os valores pecuniários auferidos pelas pessoas admitidas no serviço público com base no diploma normativo inquinado, desde quando iniciariam suas atividades até a exoneração.

17. Ação julgada procedente.